Tribunal: TJDFT
Processo: 0000450-71.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Violência contra a mulher no contexto doméstico e familiar. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra da vítima. Insuficiência probatória não demonstrada. Dosimetria da pena. 1a Fase. Fração de aumento da pena-base por circunstância judicial considerada negativa (1/8). 2a Fase. Agravante da violência doméstica e familiar contra a mulher. Incremento da fração de 1/6. Danos morais. Pedido de redução do quantum rejeitado. Recurso conhecido e parcialmente provido.